Tribunal: TCU
Processo: 004.145/2005-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Pedro Jose Ferreira Tabosa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 724/2025-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Pedro José Ferreira Tabosa contra o Acórdão 3215/2013-TCU-Plenário , que julgou irregulares suas contas e lhe aplicou multa, decisão mantida pelo Acórdão 376/2023-TCU-Plenário em sede de recurso de reconsideração. Considerando que o recorrente argumenta, em síntese, a prescrição da multa que lhe foi aplicada; considerando que tal alegação já foi examinada em sede de recurso de reconsideração, ao qual foi negado provimento pelo Acórdão 376/2023-TCU-Plenário ; considerando que o recurso de revisão, além dos requisitos de admissibilidade comuns a todos os recursos - tempestividade, singularidade e legitimidade -, requer o atendimento das condições do art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992 - erro de cálculo, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando que o recorrente, apesar de invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, não a satisfaz materialmente, pois não apresenta documentação capaz de elidir as irregularidades, produzir efeitos sobre a decisão recorrida e desconstituir o julgamento prolatado; considerando os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não conhecimento do recurso; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 35 da Lei 8.443/1992, 143, inciso IV, alínea "b", e 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, e informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 1175 ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 004.145/2005-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 024.888/2024-9 (Solicitação); Processo 020.805/2016-0 (Solicitação) 1.2. Recorrente: Pedro José Ferreira Tabosa (XXX.829.393-XX). 1.3. Unidades: Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde; Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Múcio Monteiro. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.8. Representação legal: Luis Fernando Belem Peres (OAB/DF 22162), representando Procuradoria-geral do Distrito Federal; Juliana Almeida Barroso Moreti (OAB/DF 21249), Fernanda Silva Riedel de Resende (OAB/DF 29069) e outros, representando Wagner Luis Fernandes; Rayssa Martins da Silva (OAB/DF 12.747), Gabriel Fernando da Silva Nascimento (OAB/DF 59716) e outros, representando Arnaldo Bernardino Alves; Gabriel Fernando da Silva Nascimento (OAB/DF 59716), Andressa Mirella Castro Dias (OAB/DF 21.675) e outros, representando Mario Antonio Alvarenga Horta Barbosa; Amanda Galvão Ferreira Tabosa (OAB/DF 26.013), representando Pedro Jose Ferreira Tabosa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.